Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725778-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE VITOR FONSECA ANTUNES REPRESENTANTE LEGAL: OLGA MONIQUE ANTUNES FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0711545-23.2025.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos (decisão ID 237940773, na origem): [...] Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o pronto restabelecimento do plano de saúde do Autor. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada dia de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. [...] Na via do agravo (ID 73352329), a agravante se insurge contra a decisão que determinou o pronto restabelecimento do plano de saúde do agravado, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Alega que tal determinação decorre de uma equivocada presunção de vínculo contratual entre as partes, fundada exclusivamente na utilização da rede credenciada da Amil pelo agravado, no contexto de um acordo operacional firmado com a operadora Vision Med (Golden Cross), atualmente em liquidação extrajudicial. Afirma que o contrato celebrado com a Golden Cross, em julho de 2024, tinha por único escopo o compartilhamento de rede credenciada, sem qualquer ingerência sobre os contratos dos beneficiários, sendo a gestão contratual integralmente mantida pela Golden Cross. Ressalta que não houve sucessão de carteira, transferência de contratos ou assunção de obrigações assistenciais diretas com os usuários da operadora liquidada. Argumenta que, com a decretação da liquidação extrajudicial da Golden Cross pela ANS, por meio da Resolução Operacional no 3.005/2025, o contrato de compartilhamento foi automaticamente encerrado, não subsistindo qualquer obrigação da Amil em manter o atendimento assistencial ao autor. Sustenta que a decisão agravada impõe obrigação inexistente, violando o ordenamento jurídico, o regime da saúde suplementar e a regulação da ANS. Destaca que a ANS assegurou aos beneficiários da Golden Cross o direito à portabilidade especial de carências, no prazo de até 60 dias, conforme Resolução Operacional no 3.004/2025, sendo esse o caminho legalmente previsto para continuidade da cobertura assistencial. Alega que o autor não adotou as medidas necessárias para exercer tal direito, optando por ajuizar ação judicial com o objetivo de compelir a Amil a manter o atendimento, mesmo sem vínculo contratual. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente a ordem de reativação do plano de saúde e a aplicação da multa diária. No mérito, postula o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e o afastamento da tutela de urgência deferida. Preparo recolhido em dobro (ID 74873957 e 74868891). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Da análise da documentação acostada aos autos da origem, verifica-se que o autor, ora agravado, se encontra em estado de saúde debilitado desde o ano de 2013, em decorrência de graves sequelas neurológicas ocasionadas em vigência de infecção de dengue (diagnóstico de tetraparesia espástica após parada cardiorrespiratória – ID 237687933). Infere-se, ainda, que a condição clínica do agravado impõe a necessidade de cuidados médicos ininterruptos, em regime de Home Care 24 horas, com auxílio de enfermeiros para a sua alimentação por sonda e manutenção de medicamentos pela via endovenosa, suporte técnico especializado durante os períodos diurno e noturno, bem como a utilização de medicações por via endovenosa, alimentação por gastrostomia e suporte ventilatório contínuo (ID 237687896). Observa-se, ademais, que a AMIL, ora agravante, e a Rede Golden Cross “firmaram um acordo de compartilhamento de risco”, razão pela qual o “cliente Golden” passou a ser atendido na rede credenciada Amil, a partir de 01/07/2024, tendo “à sua disposição uma sólida estrutura de hospitais, consultórios e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento”, conforme denota a comunicação de ID 237687941. Em adição, o documento de ID 237689753 evidencia que o agravado passou a ser beneficiário da rede Amil, tendo sido demonstrado o pagamento da mensalidade de maio/2025 (ID 237689745). Assim, embora a agravante sustente não ter havido sucessão de carteira, transferência de contratos ou assunção de obrigações assistenciais diretas com os usuários da operadora liquidada (Golden Cross), diante da gravidade do quadro de saúde do agravado e da evidente necessidade de tratamento médico continuado, reputo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de sorte a justificar a manutenção da medida liminar concedida na origem em favor do agravado. Em outras palavras, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, sobretudo no que diz respeito à indispensabilidade do tratamento contínuo ao beneficiário do plano de saúde, ora agravado, não se justifica, no presente momento, a suspensão da eficácia da decisão agravada. Vale dizer que em julgamento de anterior agravo de instrumento (AI 0751816-71.2024.8.07.0000), interposto pela ora agravante contra decisão proferida em processo relativo à continuidade do tratamento Home Care movido pelo ora agravado, este Tribunal de Justiça também decidiu pela manutenção da tutela de urgência deferida em favor do agravado. Confira-se: EMENTA: DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. RISCO DE DANO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu a tutela provisória para determinar que as requeridas se abstenham de suspender, ou restabeleçam imediatamente, o fornecimento do tratamento home care prescrito, sem qualquer redução nos serviços, conforme os termos do relatório médico, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se aos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, requerida pelo agravado na origem, e à multa por descumprimento de determinação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito do agravado decorre do relatório médico o qual evidencia a gravidade do seu quadro clínico (tetraparesia espástica após parada cardiorrespiratória) e a dependência total para atividades diárias, com necessidade de equipe multiprofissional incluindo técnico de enfermagem 24 horas. 3.1. A dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional, ampara a pretensão. 3.2. Embora o rol da ANS seja em regra taxativo, o STJ admite exceções, como em casos de risco notório à integridade física do paciente e real necessidade do procedimento, o que se configura na hipótese. 4. O perigo de dano reside no estado de saúde debilitado do agravado, sendo inadmissível que fique sem o tratamento prescrito pelo médico assistente. 4.1. A manutenção do serviço de home care é essencial para evitar o agravamento do quadro clínico. 4.2. O prazo de 24 horas para o restabelecimento do serviço é considerado suficiente para os ajustes necessários, e a agravante não demonstrou impedimentos concretos para seu cumprimento. 4.3. A multa diária fixada possui natureza coercitiva, visando compelir o cumprimento da decisão judicial, e o valor estabelecido mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, considerando a saúde do agravado como bem tutelado. 4.4. Destarte, presentes os requisitos para a concessão da medida liminar requerida pelo agravado, a decisão agravada deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido. Teses de julgamento: “1. Em casos de comprovada necessidade de home care integral para paciente em estado grave de saúde e com risco de dano irreparável, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do serviço pelo plano de saúde, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS, em observância à dignidade da pessoa humana e à função social do contrato. 2. O prazo de 24 horas para o restabelecimento de serviço essencial como o home care, em situações de urgência e comprovada necessidade, é considerado razoável e proporcional, incumbindo à operadora do plano de saúde demonstrar eventual impossibilidade de cumprimento.” ____ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07365443720248070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 4/12/2024; STJ, EREsp no 1.886.929-SP; TJDFT, 07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022, TJDFT, 0719680-26.2021.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 1/9/2021. (Acórdão 1998515, 0751816-71.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) Diante de todo esse cenário, reputo inviável, ao menos em juízo cognição sumária, afastar a obrigação imposta à ora agravante de restabelecer o plano de saúde em favor do agravado. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações (art. 1.019, I, CPC). Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, vista ao MP (art. 178, II, CPC). Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator